Tribunal: TJMT
Processo: 1008894-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008894-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (RECORRIDO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008894-98.2019.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS.

Recorrida(s):

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 a 18
/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E INSUFICIÊNCIA DOS BENS OFERTADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou extintos os embargos à execução opostos no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 918, II, do Código de Processo Civil, combinado com o Enunciado 117 do FONAJE, ante a ausência de garantia integral do juízo.

O recorrente alega indevida recusa dos bens ofertados em garantia, manutenção da justiça gratuita, ilegitimidade da parte exequente, ausência de documentos comprobatórios por parte da credora, e inexistência de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos à execução podem ser conhecidos mesmo sem a garantia integral do juízo, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) determinar se os bens ofertados foram corretamente recusados em razão da insuficiência e ausência de comprovação de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 53, § 1o, da mesma lei, exige, para admissibilidade dos embargos à execução, a garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito, interpretação corroborada pelo Enunciado 117 do FONAJE.

A ausência de garantia integral no prazo legal impede o conhecimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, sendo inaplicável a regra geral do CPC que admite impugnação sem penhora.

No caso, os documentos apresentados pelo executado não comprovam a propriedade de parte relevante dos bens ofertados (iPhone e imóvel), sendo os bens, cuja titularidade foi comprovada (alianças e relógio), insuficientes para garantir integralmente o débito.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a ausência de garantia integral do juízo inviabiliza o conhecimento dos embargos à execução nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos à execução, no âmbito dos Juizados Especiais, exige a garantia integral do juízo como pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE.

A simples indicação de bens não acompanhada de documentação idônea que comprove a titularidade e a suficiência do valor para cobrir o débito não supre o requisito legal de garantia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 41, 46, 52, IX, e 53, § 1o; CPC/2015, arts. 98, § 3o, 829, § 2o, 835, e 918, II; Enunciado 117 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1006199-17.2023.8.11.0007, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.03.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1015513-73.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.11.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1039963-17.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 267119784, que julgou extintos os embargos à execução (ID 169083513) opostos ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 918, II, do CPC, c/c Enunciado 117 do FONAJE.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)
Bens dados em garantia e injustamente indeferidos pelo juízo;

2)
Pedido de cumprimento de sentença sem documentação que comprove a situação fática financeira do executado;

3)
Reclamado beneficiário da justiça gratuita;

4)
Condenação da exequente em litigância de má-fé;

5)
Ilegitimidade para proceder com a execução;

6)
Executado sem condições financeiras – Manutenção do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega a deserção do recurso. No mérito, rechaça os fundamentos lançados na pela recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Além disso,
afasto
a alegação de deserção recursal, uma vez que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme ID 267119790.

Importa ressaltar que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, e há, nos autos, comprovação de gastos com energia elétrica, água, plano de saúde, empréstimos e despesas com educação, tanto para si quanto para a filha,
os quais podem ser considerados na análise do benefício no âmbito do recurso inominado
.

Ademais, a concessão da gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, razão pela qual, por ora, será mantida
.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão colegiada, registrada sob o ID
151314726,
conheceu e negou provimento ao recurso interposto por Isaque Levi Batista dos Santos, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvada a hipótese de concessão de eventual benefício da justiça gratuita
.

Em sede de cumprimento de sentença (02/03/2024 – ID 267118820),
a parte contrária requereu o pagamento dos honorários advocatícios, apresentando documentos que convenceram o juízo a revogar o benefício, diante da aparente capacidade do executado de arcar com os valores arbitrados, sem prejuízo de sua subsistência
(ID 267119756).

Na mesma ocasião, o juízo intimou a parte exequente a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha de cálculo atualizada, sob pena de extinção, e a parte executada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora
.

O executado, então, opôs embargos à execução (ID 267119759), oferecendo, em garantia, um celular Apple iPhone 15 Pro Max, duas alianças de ouro, um relógio Apple Watch Séries 7, e um terreno localizado no Distrito do Coxipó do Ouro, em Cuiabá/MT.

Contudo,
diante da recusa da exequente em relação aos bens ofertados, da ausência de nota fiscal referente ao iPhone apresentado e da não juntada da matrícula atualizada do imóvel, a fim de comprovar a propriedade do bem
, os embargos do devedor foram julgados extintos, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

(...)
em que pese a parte executada ter ofertado um iphone 15 pro max, duas alianças de ouro, um apple watch séries 07 e um terreno como garantia do juízo,
verifico que aportou nos autos tão somente as notas fiscais das alianças e do relógio (id. 164292085 e id. 164292086).

O iphone ofertado como garantia não se fez acompanhado da respectiva nota fiscal, aliado ao fato de que não houve o aporte da matrícula atualizada do imóvel dado em garantia, a fim de comprovar a propriedade dos bens ofertados.

Ademais,
houve recusa da exequente com relação aos bens dados em garantia, a qual se mostra razoável, tendo em vista que os bens dados em
garantia (os comprovadamente de propriedade do executado)
não serão suficientes para satisfazer a dívida
, aliado ao fato de que a parte exequente detém a prerrogativa de indicação de bens à penhora, nos termos do art. 829, §2o, do CPC, somado ao fato de que sequer foi observada pela parte executada a ordem preferencial do art. 835 do CPC. Diferente seria,
se a parte executada alienasse os referidos bens e garantisse o juízo, em dinheiro, conforme ordem preferencial de penhora.

A execução deve se dar do modo menos gravoso para o devedor, contudo, preservando o interesse do credor
. (...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei no 9.099/95, que assim dispõe
:

Art. 41.
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52
. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX -
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre
:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53
. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1o
Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (
art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente.
(grifei)

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos, constata-se que a parte executada
deixou de garantir integralmente o Juízo no prazo legal
, uma vez que apresentou comprovação de propriedade apenas em relação às alianças e ao relógio (IDs 267119764 e 267119765), por meio das respectivas notas fiscais. Contudo, os referidos bens, somados, possuem valor inferior ao montante executado, conforme demonstrado no cálculo apresentado pela parte exequente (ID 267119758).

Importa ressaltar que, quanto ao telefone celular, não foi juntado qualquer documento que comprove a propriedade do executado, o que inviabiliza sua aceitação como garantia. Ademais, os contratos relativos ao terreno localizado no Distrito do Coxipó do Ouro (ID 267119762 e ID 267119763) estão em nome de terceiro estranho à lide, o que igualmente impede a consideração do bem como apto à garantia da execução.

A simples indicação de bem, desacompanhada de documentação idônea que comprove a propriedade — como nota fiscal, certificado de registro ou matrícula atualizada —, compromete a validade da garantia e a higidez do procedimento executivo, porquanto não oferece segurança suficiente ao credor nem viabiliza eventual expropriação futura.

Desse modo, ausente a comprovação de titularidade sobre parte significativa dos bens ofertados, e insuficiente o valor dos bens cuja propriedade foi demonstrada, os embargos à execução não comportam conhecimento, em razão da
ausência de garantia integral do Juízo no prazo legal
. A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil admite a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), porém essa regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio nos artigos 52 e 53 da Lei no 9.099/95.

4.
O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que, para a oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, é obrigatória a garantia do juízo
, não havendo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

5. O entendimento pacífico das Turmas Recursais confirma a exigência de
garantia integral do juízo como requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução
.

6. No caso concreto, a recorrente efetuou
apenas o depósito parcial da obrigação
, descumprindo o requisito essencial para a admissibilidade dos embargos à execução.

(...)
Tese de julgamento:

1. A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE.

2. A inexistência de lacuna normativa impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto à desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais.
(...)

(TJMT – N.U 1006199-17.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

3. No caso,
a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
.

4. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5.
Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos
.

6. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT – N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA - NÃO ACOLHIMENTO - PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO - EXEGESE DO § 1o DO ART. 53 DA LEI No 9.099/95 - PREVISÃO NO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE -
OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO
–- MULTA DE ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA- AFASTADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais está condicionada a garantia do juízo
(art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). 2. Não havendo penhora formalizada nos autos, os Embargos à Execução não devem ser recebidos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025